Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. A ausência de dolo homicida, por parte do acusado, teria o condão de acarretar a desclassificação do delito somente se do acervo probatório emergisse prova inequívoca da falta de animus necandi, o que não ocorre no caso em apreço. Não estando as qualificadoras totalmente afastadas do acervo probatório dos autos, devem ser mantidas na decisão de pronúncia, cabendo ao Juiz Natural dirimir as eventuais dúvidas existentes.